Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731975-95.2021.8.07.0000 Agravante(s) Guilherme Casalli Monteiro Dias - ME Agravado(s) Fabiola Moura Fonseca Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Casalli Monteiro Dias - ME contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 105086053 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Fabiola Moura Fonseca, processo n. 0710284-22.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente impugnação da executada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 9.136,71 (nove mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos), bloqueada por meio do sistema SisbaJud. Consignou o juízo de origem ser o valor bloqueado originário de caderneta de poupança, pelo que reputou, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, ser impenhorável a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Esclareceu que tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 29680023, pp. 3-8), em suma, repisa ser credor da quantia de R$ 9.136,71 (nove mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos). Relata que, intimada a executada, esta permaneceu inerte, motivo pelo qual foi deferido o bloqueio de ativos financeiros via SisbaJud, que restou frutífero para imobilizar o valor devido. Frisa ser equivocada a decisão agravada, uma vez que, mediante simples análise da impugnação apresentada e do extrato bancário da executada, percebe-se que ela não carreou aos autos cópia dos extratos bancários dos três últimos meses, a fim de possibilitar às partes averiguarem se o valor bloqueado recaiu em conta poupança utilizada como conta corrente, fato que afastaria a impenhorabilidade dos valores depositados. Diz que a agravada colacionou apenas os extratos de agosto de 2021 e de setembro, este último de forma parcial e que demonstra somente a movimentação bancária do dia 8/9/2021. Cita julgados deste TJDFT para amparar sua alegação de penhorabilidade de valores depositados em conta poupança, quando atípicas as movimentações. Com base nesses argumentos, aduz que estão demonstrados a probabilidade de direito e o perigo de dano. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede seja o agravo conhecido e provido, para reformar a decisão guerreada, a fim de indeferir o pedido de impugnação, com a consequente manutenção da penhora e liberação dos valores em seu favor. Preparo recolhido (Id 29653971). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos estão evidenciados. E isso porque, de acordo com os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à manutenção do bloqueio efetivado via Sisbajud. Explico. Em 23/8/2021, foi efetivado bloqueio, por meio do sistema SisbaJud, na importância de R$ 9.136,71 (nove mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos) em conta poupança da parte executada, ora agravada, e que corresponde à totalidade do crédito perseguido na execução de título extrajudicial em referência (Ids 101531913 e 101531914). Intimada a se manifestar, a agravada apresentou impugnação (Id 103392413), argumentando que a dívida estaria quitada, bem como que o bloqueio fora efetivado em sua conta poupança, protegida, pois, por impenhorabilidade, nos termos do art. 883, X, do CPC. Apresentou, para comprovar suas alegações, extrato de conta poupança relativo ao mês de agosto até 15/9/2021 (Id 103392440) e recibos de pagamento de boletos em favor da pessoa jurídica Studio Video Foto Ltda. EPP (Ids 103491913 - 103491918). O agravante então se manifestou pelo indeferimento da impugnação apresentada pela devedora. Sustentou, em síntese, (i) a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao argumento de quitação, bem como (ii) a ausência de comprovação de utilização da conta poupança com tal finalidade, visto que a agravada não colacionou extratos dos últimos três meses de movimentação (Id 103531415). Após, o juízo de origem determinou à agravada que instruísse sua impugnação com comprovantes de recebimento de verba salarial (contracheque ou outro documento que comprove o recebimento do salário, aposentadoria ou pensão, conforme o caso); e o extrato bancário que contenha os dados do titular das contas onde recaíram a constrição; o registro do bloqueio judicial e a movimentação financeira contínua a partir dos 30 (trinta) dias anteriores à penhora (Id 103511328 do processo de referência). Intimada pessoalmente (Id 104835546), a agravada manteve-se inerte. Sobreveio então a decisão agravada (Id 105086053), acolhendo parcialmente a impugnação da executada para dispor que (i) no que tange à alegação de quitação da dívida, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, uma vez que há a necessidade de análise de provas; e (ii) reconhecer que a conta na qual foi bloqueado o valor respectivo é de origem de caderneta de poupança. Com base nesses argumentos, declarou a impenhorabilidade da importância de R$ 9.136,71 (nove mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos), desconstituindo a penhora efetivada. Pois bem. Vejamos. Consiste o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Poder Judiciário a requerimento do credor para satisfação do crédito excutido. É o que se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, ambos do CPC, assim destacados: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Em paralelo, explicitou o legislador processual a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme se verifica abaixo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Ao mesmo tempo, determinou a legislação ser incumbência do executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) Dessarte, não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tenho que a agravada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta-poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. E isso porque, proferida decisão determinando à agravada que instruísse sua impugnação com comprovantes de recebimento de verba salarial e a movimentação financeira contínua a partir dos 30 (trinta) dias anteriores à penhora (Id 103511328 do processo de referência), manteve-se inerte, não trazendo qualquer elemento que comprovasse suas alegações, mesmo intimada pessoalmente para tanto (Id 104835546). Por essa razão, tenho por equivocada a decisão agravada, porquanto desconsidera determinação anterior que visa a concretizar o disposto no art. 854, § 3o, I do CPC desonerando o devedor sem a necessária comprovação da origem dos valores depositados em conta poupança. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta-poupança para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não comprovada a utilização da conta poupança com essa finalidade exclusiva, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, de maneira que está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante da possibilidade de liberação da quantia bloqueada sem, antes, possibilitar o exercício do contraditório pelo credor, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do executado em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo por instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora